Tribunal: TJDFT
Processo: 0734165-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva, para manter a decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.2 A exequente alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do ente público. 1.3 O Distrito Federal aponta omissão quanto ao exame da preliminar de prejudicialidade externa, em relação à tese de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo, e quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo, bem como contradição em relação a esse último ponto.
2. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado considerou válida a continuidade do cumprimento de sentença, pela ausência de concessão de efeito suspensivo e pelo não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em que pese proferida decisão judicial de não processamento da aludida ação pela 1a Câmara Cível, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário, discutindo a exigibilidade do título judicial objeto da execução. Logo, a referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, sendo, em tese, possível a desconstituição do título judicial.
5. O Distrito Federal também ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Posteriormente, a referida ação foi julgada parcialmente procedente (Acórdão n. 2037633), com a rescisão do acórdão que embasava o cumprimento individual de sentença coletiva e a improcedência do pedido originário da ação coletiva. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento.
6. A superveniência do julgamento de mérito da ação rescisória configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar a exigibilidade do título executivo. A decisão rescindente reconheceu violação manifesta à norma jurídica, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em razão da ausência de dotação orçamentária e de autorização na LDO para o pagamento do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013.
7. A despeito de referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF.
8. Diante da nova realidade jurídica, com base no poder geral de cautela e no dever de uniformização da jurisprudência, e em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelos Tribunais Superiores, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC.
9. Provido o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (executado), fica prejudicada a pretensão da exequente/embargante de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, no bojo dos presente aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração do ente público conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e, reconhecida a prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711704-06.2024.8.07.0018 até o julgamento das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelos Tribunais Superiores. Embargos de declaração da exequente prejudicados.